Tribunal: TJDFT
Processo: 0737566-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737566-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, ESCOLA DE FORMACAO E CAPACITACAO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNANCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME AGRAVADO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR e ESCOLA DE FORMACÃO E CAPACITACÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME, ora requerentes/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES, ora ré/agravada. Conforme se verifica, as partes agravantes requereram a desistência do presente recurso (ID Num. 32673778). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos autores/agravantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelos autores/agravantes, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 32673778). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelos recorrentes (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 15:31:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora